Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703483-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ANDRE FELIPE DE SOUSA MESQUITA D E S P A C H O Intime-se o reclamante para informar se persiste interesse processual na reclamação, considerando as informações prestadas pelo juízo no ID 70095547. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 18:17:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator